Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LEI 6.858/80.
I – A apelante-autora não é a única herdeira da falecida e o valor postulado na inicial é superior ao limite previsto no art. 2o da Lei no 6.858/80. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial.
II – Apelação desprovida.